Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. APELAÇÃO. AUTOR. PROVIMENTO. REFORMA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESSARCIMENTO. CUSTAS ADIANTADAS. CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Dado provimento ao recurso do autor para modificar a sentença recorrida, restando procedentes os pedidos iniciais, deve ser modificada a distribuição dos ônus de sucumbência.
3. Nos termos do artigo 85, parágrafos 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a Fazenda Pública a pagar honorários advocatícios quando vencida, em percentual sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença.
4. O fato de o Distrito Federal ser isento de custas não o exime de ressarcir aquelas adiantadas pelo autor, vencedor na demanda, na forma do artigo 82, §2° e artigo 84 Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.